Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-62.2014.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000676-62.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (APELADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (APELADO), ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (APELANTE), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (APELANTE), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (APELADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – OPOSIÇÃO À PRETENSÃO PETITÓRIA FORMULADA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OPONENTE ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INEFICAZ EM FACE DO AUTOR DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OPONENTE QUE NÃO DETÉM A QUALIDADE DE TERCEIRO EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DOS OPONENTES E DO OPOSTO PREJUDICADOS. 1. É pressuposto essencial da ação de oposição a incompatibilidade entre a pretensão do opoente e as pretensões dos opostos sobre a coisa ou o direito controvertido, devendo haver uma necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e a do autor da ação principal, de modo que, diante da natureza petitória da lide principal, a pretensão deduzida na oposição deve, necessariamente, fundar-se em direito dominial/real em relação ao imóvel. 2. O adquirente de coisa litigiosa, cuja aquisição do domínio deu-se após a litispendência no processo principal, carece de interesse processual e legitimidade para propor a ação de oposição, haja vista que não detém a qualidade de terceiro em relação à demanda principal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALDO TARTARI, e também por ALFREDO TOSIN e GEMA MARIA TOSIN, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Oposição
” (Proc. nº 0000676-62.2014.8.11.0102 - Código 100342), ajuizada pelos segundos apelantes contra o primeiro, e também contra COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA (atual CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA), julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu o magistrado, o conjunto probatório, em especial a prova pericial, confere “
credibilidade
(às)
assertivas delineadas nos autos da ação reivindicatória n. 0000556-87.2012.8.11.0102, cuja natureza real tem como fundamento a propriedade da coisa e o direito de sequela inerente a ela
”, isto é, “
revelou a higidez da propriedade de Aldo Tartari
”, e, em contrapartida, que nem a empresa Comércio Regional de Alimentos Ltda, nem o casal Alfredo e Gema Tosin, “
têm direito sobre a área em questão
” (cf. Id. nº 180118858).

O oposto/apelante Aldo Tartari impugna especificamente o capitulo da sentença que homologou o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, pois, segundo alega, conforme o laudo elaborado por seu assistente técnico, “
o perito judicial errou ao afirmar que a deflexão da Estrada Ada é o vértice que representa a divisão entre os lotes 15-A e 16
”, sendo que tal “
erro traz prejuízos imensuráveis para
(si)
, porque, desse ‘equívoco’, resultou uma demarcação errada, em campo, do lote de sua propriedade, o 17-A, o que, de acordo com o parecer técnico, influencia diretamente na localização da área em litígio
”.

Afirma que, “
considerando a demarcação correta, pode-se constatar que havia remanescente florestal na área do lote 17-A no ano de 2003, conforme imagens de satélites constante do citado parecer técnico, o que comprova que os recorridos não estavam na posse nessa época
”, e, após discorrer sobre os equívocos do trabalho pericial, sustenta que “
não há como homologar o laudo pericial judicial frente às inúmeras dúvidas levantadas nos autos, visto que essa prova é fundamental para a restituição correta da área
, (...),
torna

essencial a anulação da perícia judicial realizada, bem como a intimação do representante legal da Colonizadora Sinop S/A para que apresente quais os pontos demarcatórios, in loco, dos lotes, objetivando sanar quaisquer dúvidas acerca das áreas correspondentes aos respectivos lotes
”, por essas razões, pede o provimento do recurso para que seja cassada a sentença “
para determinar novas diligências a fim de verificar a demarcação correta da área objeto do litígio
” (cf. Id. nº 180118870).

Os oponentes/apelantes Alfredo e Gema Tosin sustentam que a sentença apelada “
é nula de pleno direito
(por conferir)
prestação jurisdicional falha e que não atende os requisitos do art. 458, II e III do CPC, em evidente error in procedendo, posto ser contraditória e conter disposições inconciliáveis entre si, ao que parece, por equívoco na interpretação da perícia técnica e mesmo testemunhal, portanto, com evidente inconsistência lógica entre a exposição dos motivos do convencimento e a conclusão
”, e, além disso, “
afora a transcrição de trechos da perícia, não
(expôs os)
motivos pelos quais (o seu conteúdo) foi desconsiderada no caso em apreço e, pior, porque desconsiderou a prova pericial e oral/testemunhal produzida a fim de conferir validade a um laudo particular parcial e que atestou, de forma temerária, que área do Primeiro Oposto/Recorrido Aldo Tártari incidiria sobre a área de posse e propriedade dos Recorrentes
”; queixa-se, ainda, da redação do dispositivo decisório por ser, a seu ver, totalmente genérica, já que “
s
equer houve determinação de quais pedidos teriam sido, em tese, julgados procedentes e em que proporção ou como deveriam ser cumpridos pela parte sucumbente
”.

Alegam, no mérito, que “
toda a discussão dos autos cinge-se a existência ou não de sobreposição das áreas constantes nas respectivas matrículas imobiliárias e, em consequência, em exercício de posse sobre a parte controvertida
”, e que, em sentido diametralmente oposto ao que entendeu o juiz sentenciante, o laudo pericial judicial “
expressamente concluiu pelo (seu) direito
(....)
sobre a área litigiosa, seja pela inexistência de sobreposição entre os imóveis das partes e, portanto, de legitimidade e legalidade da propriedade exercida pelos apelantes sobre a área discutida nesses autos, bem ainda concluiu que, afora a propriedade,
(são aqueles)
que exercem a posse mansa e pacífica sobre a sua totalidade desde os anos de 1995
”, daí porque, “
ainda que houvesse qualquer discussão sobre os limites e coordenadas geográficas da propriedade – o que sequer é o caso dos autos – ainda assim, teriam direito a usucapião sobre a área
”.

Afirmam que, “
segundo o laudo pericial judicial, o título de domínio
(...)
da matrícula imobiliária n.º 5404 não está deslocada, conforme aduziu o recorrido/oposto
(Aldo Tartari)
, e, portanto, não se sobrepõe aos 42,97 hectares pleiteados na inicial
(da ação Reivindicatória)
, logo, o recorrido Aldo Tártari não logrou êxito em provar a localização da área de sua propriedade e, mais que isso, restou comprovado que seu imóvel, matrícula CRI n.º 1.258 não incide sobre a área
(que ocupam)”, e ressalvam apenas que, quanto à “
pequena porção de 6,92 ha que
(...)
de fato avançam sobre a área do oposto, detém posse mansa e pacífica, sem oposição, desde o ano de 1995, tendo, portanto, direito à declaração de domínio, mediante a usucapião pleiteada na peça oportunamente nos autos
”.

Pontuam que, “
embora tenha trazido aos autos um título de domínio, o recorrido
(Aldo)
não demonstrou duas situações indispensáveis ao cabimento da ação reivindicatória: (i) que a área que diz ser de sua propriedade encontra-se alocada sobre a propriedade dos recorrentes,
(...)
(ii) e, especialmente, que a posse dos recorrentes sobre o referido bem seja injusta
”, e, em específico a esse último ponto, destacam que, “
desde a sua aquisição em 22/04/1993,
(...)
sempre foram os proprietários e possuidores do imóvel, sendo, como dito, a transferência à segunda oposta/recorrida uma garantia de operação não levada a efeito e jamais formalizada na prática, fato este ratificado pela empresa
”, inclusive, nesse sentido, “
corroborando com a prova pericial, as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas e precisas em comprovar a posse ad usucapionem dos recorrentes sobre a totalidade da área litigiosa, incluindo a sobreposta. Aliás, todas as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que a divisa entre as áreas sempre foi a cerca – que jamais foi mudada de lugar – e que fica ao lado da estrada de acesso, mais que isso, afirmam ainda que a estrada foi construída pelos recorrentes e que fica inserida na área de posse e propriedade dos recorrentes
”.

Impugnam, por fim, o capitulo sentencial que os “
condenou
(ao pagamento de)
indenização dos danos ambientais eventualmente existentes e que devem ser apurados em liquidação de sentença, de início, porque referidos danos são inexistentes e não foram minimamente demonstrados pelo recorrido no decorrer da instrução processual, não havendo o que se falar em apuração em liquidação de sentença,
(depois)
, e especialmente,
(porque)
eventual dano de natureza ambiental – o que jamais se admite – deteria natureza difusa e coletiva, e não individual, não havendo o que se falar em indenização ao Recorrido, até mesmo pela sua natureza
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido para “
reconhecer a propriedade dos Recorrentes sobre o Lote n.º 17, constante da Matrícula n.º 1.425 do CRI de Vera-MT (antiga 5404 do CRI de Sinop-MT) e, em consequência, seja julgada totalmente improcedente a ação reivindicatória
”, ou, no mínimo, “
seja afastada a indenização por recomposição de danos ambientais eventualmente existentes, a uma porque inexistentes e não comprovados nos autos; a duas porque ainda que houvessem se tratam de direito coletivo e não individual
” (cf. Id. nº 180118875).

Nas contrarrazões, os oponentes Alfredo e Gema refutam os fundamentos do recurso do apelo do réu Aldo, torcendo pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 180118888).

A opositora Cral Fomento Mercantil ofertou contrarrazões exclusivamente ao apelo do corréu Aldo, pugnando pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 180118889).

O opositor Aldo apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora/oponente, torcendo pelo desprovimento do apelo adversário (cf. Id. nº 180118890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando o julgamento simultâneo deste apelo e daquele interposto nos autos da demanda principal (RAC nº 0000556-87.2012.8.11.0102), assim como a óbvia identidade do contexto fático objeto de ambas as causas, para garantir a adequada compreensão do quadro em que se insere esta lide, mas evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, os seguintes excertos da exposição decisória constante do voto por mim naquele julgado:

“O objeto desta lide reivindicatória é o imóvel denominado ‘Lote 17-A1’, com área de 43,687 ha, localizado na zona rural do munícipio de Vera/MT, registado sob a matrícula nº 1.258 do SRI daquela comarca, e
cuja titularidade do domínio pertence ao autor
Aldo Tartari e a sua esposa Maria Edileuza Silva Tartari
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 31).

Segundo consta da petição inicial, o ‘
imóvel denominado lote 17-A1 é remanescente da matrícula n° 201, com área primitiva de 60,50 ha e é limítrofe àquele descrito na matrícula 5.404 do CRI de Sinop-MT, (denominado) lote 17, de propriedade da empresa requerida
’, cuidando-se áreas que tiveram

‘
como origem projeto de ocupação da então Colonizadora Sinop S/A, sendo que todos os lotes desde o início possuíam os marcos definidos e as suas medidas e divisas certas, exatamente de acordo com o mapa do projeto de loteamento
.
Ocorre que, em levantamento topográfico realizado nas propriedades acima mencionadas, foi constatado que referida empresa ocupa indevidamente a totalidade da área da matrícula 17-A, hoje pertencente ao requerente
’, isto é, mais precisamente, ‘
o

Relatório Técnico em anexo atesta que a área descrita na matrícula 5401 do CRI de Sinop, de propriedade da empresa requerida, possui uma área total equivalente a 110 hectares, em que pese o quantitativo descrito na matrícula correspondera somente 60,50 hectares.
(...)
. Daí conclui-se que o que a área ocupada pela requerida é muito superior àquela informada na matrícula n° 5.404 do CRI de Sinop-MT, fato este que, conforme constatado mediante o citado levantamento topográfico, deve-se à alteração angular da divisa entre os lotes do requerente e da empresa requerida, tendo esta última procedido no deslocamento dos marcos divisórios, esbulhando a área o requerente numa área total de 43,68 hectares
’
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 13/25).

Na contestação, a ré
Cral Fomento Mercantil Ltda (à época, Comércio Regional de Alimentos Ltda) sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois, segundo afirmou, jamais exerceu a posse do imóvel em litígio e, em momento anterior à data da propositura da demanda, por meio de escritura pública, vendeu a propriedade ao casal Alfredo e Gema Tosin, de modo que, ainda que não tenha havido a pronta averbação do negócio à margem da matrícula do bem (isto é, matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop/MT), quando do ajuizamento desta ação, ‘
já não era mais proprietária ou possuidora (mesmo porque nunca foi possuidora) do imóvel
’;

mais detalhadamente, alegou que, ‘
por meio de uma transação comercial, o Sr. Alfredo Tosin cedeu em garantia de operação o imóvel descrito na matrícula 5404 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT
’, e que, apesar da transferência da titularidade, a posse do imóvel continuou a ser exercida e explorada por Alfredo, sendo que, ‘
em decorrência do adimplemento da obrigação pela qual a área em comento foi dada em garantia, já há muitos anos a área foi repassada, de volta, ao Sr. Alfredo Tosin, mais que isso, conforme se denota através da Escritura Pública de Compra e Venda n.° 5350, lavrada às fls. 112, do Livro 977, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (doc. incluso), na data de 28 de fevereiro do ano de 2011, a requerida repassou a propriedade do imóvel ao Sr. Alfredo Tosin e sua esposa, sendo estes, desde aquela data e formalmente, os atuais proprietários e possuidores do imóvel objeto desta demanda
’, e, por essa razão, além de arguir a preliminar de ilegitimidade passiva, requereu a ‘
nomeação à autoria
’ dos terceiros
Alfredo e Gema Tosin.

Suscitou, em outra frente, já quanto ao mérito, a ‘
exceção da prescrição aquisitiva em favor do titular do domínio do lote 17
’, argumentando que, ‘
ante a posse mansa, pacífica com animas domini, sem oposição sobre toda a extensão da área reivindicada na inicial, há mais de 20 (vinte) anos dentro das divisas já existentes
’, deve ser reconhecida, ‘
em favor do proprietário do Lote nº 17
(isto é, Alfredo e Gema Tosin),
a usucapião como forma de aquisição do domínio da área que o imóvel reivindicado eventualmente ocupe dentro dos limites ora identificados como Lote nº 17
’
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 86/99).

Em resposta, o autor Aldo refutou a arguição de ilegitimidade passiva e de nomeação à autoria ao argumento de que, nos termos do art. 42, § 3º, do CPC, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade de partes, logo, uma vez que a transferência da propriedade do imóvel, através do competente
registro imobiliário do título, ocorreu após a citação da empresa/ré nestes autos (cf. Id. nº 180117359 - pág. 125/137).

Na decisão saneadora, o MM. Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, consequentemente, a pretensa nomeação à autoria, sob o fundamento de que, ‘
como consta dos autos
(que)
a empresa
requerida
participou da cadeia dominial do bem litigioso, justamente na época narrada nos fatos das lides,
(...)
seu interesse processual remanesce integro
’, ou seja, ela é parte legítima para responder à pretensão autoral, até porque ‘
eventual decisão judicial poderá influir em sua esfera e interesses
’, cujo acerto, mais tarde, foi confirmado por esta eg. Corte de Justiça no julgamento do RAI nº 177.851/2015.

Após essa decisão, os aqui terceiros Alfredo e Gema Tosin resolveram propor ação de Oposição (Proc. nº 676-62.2014.811.0102 – Código 102793), distribuída por dependência a este processo, aduzindo a mesma versão dos fatos narrados pela empresa/ré Cral, isto é, de que seriam eles (Alfredo e Gema) os reais proprietários e possuidores do ‘Lote 17’, objeto da matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop, atualmente, matrícula n ° 1.425 do SRI da comarca de Vera, eis que a transferência da titularidade do domínio deu-se apenas como ‘
garantia de operação
’, assim, no plano fático, a empresa ‘
jamais exerceu qualquer ato de domínio sobre o imóvel, sendo que tanto a posse quanto a propriedade do imóvel sempre foi exercida de forma mansa e pacifica pelo
(casal)’; defenderam, ademais, que sempre exerceram o seu direito de posse e propriedade ‘
respeitando os limites e confrontações constantes de seu título de domínio, jamais invadindo ou ocupando o Lote 17-1 e/ou Lote 17-A1
’, e que, em todo caso, o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião do imóvel em litigio.

Para melhor contextualizar a discussão acerca da composição do polo passivo desta lide, em breve digressão cronológica dos acontecimentos mais relevantes ao desate da questão, em

14.02.2002, para instrumentalizar o que é descrito pelos envolvidos como ‘
garantia de operação
’, a ré Cral e o casal Alfredo e Gema celebraram, mediante escritura pública, a qual foi averbada à margem da matrícula em 11.07.2002, contrato de compra e venda do imóvel de matrícula nº 5.404 (atualmente, matrícula n ° 1.425 do SRI da comarca de Vera).

Em 28.02.2011, as mesmas partes pactuaram nova compra e venda envolvendo o mesmo imóvel, novamente por meio de instrumento público, mas, dessa vez, com a inversão da posição ocupada pelos contratantes, ou seja, com o casal Alfredo e Gema adquirindo o bem da empresa/ré Cral
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 111/114), porém, a escritura pública de compra e venda não foi averbada à margem da matrícula do bem naquele momento.

Em 09.08.2012, Aldo propôs a presente ação reivindicatória, com base nas informações colhidas durante a elaboração do ‘
Relatório Técnico
’ datado de 13.04.2012
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 43).

Em 22.01.2013, a empresa/ré Cral foi validamente citada no presente processo
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 85).

Em 04.02.2013, ocorreu a averbação da escritura pública de compra e venda à margem da matrícula n° 1.425 do SRI da comarca de Vera (anterior matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop) (cf. Id. nº 180117359 - pág. 116).

E, para finalizar essa exposição introdutória, relembro, antes de mais nada, que, diante da natureza petitória da lide, aqui,
não se debate a posse em si mesma considerada, como situação de fato digna de ser tutelada a despeito da causa que a legitima, mas sim o exercício/direito à posse derivado do domínio ou de outro direito (real ou obrigacional) devidamente outorgado ao possuidor por um título idôneo, e, sob essa perspectiva, desde já, ressalto que, exceto no que concerne à exceção de usucapião, é irrelevante o fato de que, na realidade, a compra e venda formalizada entre a ré Cral e o casal Alfredo e Gema não passou de simulação para acobertar o ajuste de pacto comissório, tendo eles permanecido (factualmente) na posse do imóvel de modo ininterrupto, porque, a despeito da nulidade absoluta do negócio em questão
(CC, art. 167,
caput,
e/ou
art. 1.428,
caput
), para justamente não prestigiar a própria torpeza dos próprios envolvidos, a análise da causa levará em consideração as circunstâncias fático-jurídicas de acordo com os efeitos produzidos pelo negócio simulado, isto é, a transferência da titularidade do domínio.

Por expressa disposição legal
, apenas, e tão somente, o legitimo e formal registro notarial do título translativo, operado na sede registral competente, promove a transferência da propriedade imobiliária à titularidade do adquirente. É o brado cogente do art. 1.245,
caput
, do Código Civil.

Ou seja, enquanto não ocorrer o registro imobiliário do título, o alienante não perderá a titularidade do domínio e o adquirente sonolento só terá mera expectativa de aquisição da propriedade, e, ainda que este já exerça
ampla faculdade de uso e fruição, assim o faz por força da
obrigação de natureza pessoal travada com o então proprietário, cuja eficácia é restrita aos envolvidos na relação negocial, não sendo oponível a terceiros de boa-fé.

Logo, como o registro da escritura pública de compra e venda (título translativo da propriedade) ocorreu após a citação da parte ré nestes autos, quando a coisa já havia se tornado litigiosa (CPC, art. 240), independentemente dos arranjos feitos entre a empresa Cral e o casal Alfredo e Gema, o fato objetivo é que, formalmente, inclusive para fins de definição do limite subjetivo da lide, a empresa Comércio Regional de Alimentos Ltda (Cral Fomento Mercantil) era a legitima proprietária do imóvel de
matrícula nº 5.404, e, sendo assim,
mesmo que ficcionalmente, isto é, ao menos no papel, ela já tivesse autorizado a imissão do casal/adquirente na posse do imóvel antes da propositura da ação, como ainda ostentava a qualidade de titular do domínio naquele momento, a conclusão é a de que, do ponto de vista jurídico, subsistia em suas mãos a posse indireta do bem, o que, com efeito, aliado à constatação de que a posse tida como injusta pelo autor é exercida pelos possuidores direitos, isto é, os adquirentes Alfredo e Gema, não deixa sombra de dúvida de que a empresa/ré/apelante não só é parte legitima para figurar no polo passivo da lide do ponto de vista da teoria da asserção, da análise da questão em abstrato como é próprio da aferição das ‘condições da ação’, mas também para, em caso de confirmação da procedência do pedido reivindicatório, sofrer e se submeter aos efeitos da decisão judicial, conforme adequadamente dispôs a sentença ora apelada.

Então, analisando a questão sob a ótica da cadeia dominial do imóvel, os terceiros/apelantes Alfredo e Gema inegavelmente são adquirentes de coisa litigiosa, daí porque, tecnicamente, o ato jurídico que transferiu propriedade (registro imobiliário do título) é ineficaz em relação ao autor Aldo, e, justamente por esse motivo, aqueles não podem ser considerados “terceiros legitimados” a propor ação fundada no domínio em face deste, o que, inclusive, constitui um dos fundamentos à inadmissibilidade da conexa ação de oposição, conforme abordado de forma mais apropriada no acórdão proferido no julgamento do recurso conexo (RAC nº 0000676-62.2014.811.0102), contudo, e, isso, é o aspecto essencial ao desate da questão ora discutida, a pretensão deduzida nesta lide não é de natureza demarcatória, onde a legitimidade passiva naturalmente seria a do proprietário do imóvel vizinho/confinante, e, sim, reivindicatória, cuja finalidade é a de reaver a coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (CC, art. 1.228), sendo a via judicial concebida e devotada para a satisfação da pretensão do proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário, ou, melhor dizendo, até para que o pronunciamento jurisdicional seja eficaz e exequível, em face de todos aqueles que estiverem exercendo posse sobre o bem objeto da lide, o que significa dizer, pois, que a composição do polo passivo da reivindicatória será necessariamente ditada pela posse, esta que, no caso, diferentemente do que se viu em relação à propriedade, foi transmitida (formalmente) ao casal Alfredo e Gema no início de 2011, por ocasião (e por força) da formalização da escritura pública de compra e venda do imóvel de matrícula n° 5.404, fato que, inclusive, antecedeu a própria aquisição da propriedade do imóvel em disputa (matrícula nº 1.258) pelo autor Aldo, de modo que, à época da propositura desta ação, Alfredo e Gema não exerciam simples detenção do imóvel, ocupando-o em nome – e por mera liberalidade – da empresa/ré Cral, mas sim, em razão de obrigação de cunho obrigacional firmado com esta, a posse direta.”

Objetivamente, é manifesta a carência de ação por ausência de interesse processual dos opositores/apelantes Alfredo e Gema Tosin, porque o pressuposto essencial da ação de oposição é a incompatibilidade entre a pretensão do opoente e as pretensões dos opostos sobre a coisa ou o direito controvertido, devendo haver uma necessária relação de prejudicialidade entre a pretensão do opoente e a do autor da ação principal, o que, no presente caso, significa dizer que, diante da natureza petitória da lide principal, a pretensão deduzida nesta ação de oposição deve, necessariamente, fundar-se em direito dominial/real em relação ao imóvel, já que a oposição fundada meramente na posse, como poder/fenômeno fático sobre a coisa, não seria capaz de neutralizar a pretensão do autor/oposto, e, nos termos da fundamentação decisória acima destacada, como a transferência da propriedade do imóvel só se opera mediante a legitima inscrição no respectivo Cartório de Registro Imobiliário (CC, art. 1.245,
caput
), é indiferente o momento em que foi lavrada a escritura pública de compra e venda firmado entre a antiga

proprietária Cral e os adquirentes Alfredo e Gema, eis que o registro do título só ocorreu após a citação daquela no processo principal, quando a coisa já havia se tornado litigiosa (CPC/1973, art. 210), logo, “
sob a ótica da cadeia dominial do imóvel,
(...)
Alfredo e Gema inegavelmente são adquirentes de coisa litigiosa, daí porque, tecnicamente, o ato jurídico que transferiu propriedade (registro imobiliário do título) é ineficaz em relação ao autor Aldo
”, e, por isso, como sucessores da coisa litigiosa, nos termos do art. 42 do CPC/1973 (atual, CPC, art. 109), eles (Alfredo e Gema) definitivamente não são “terceiros” em relação à lide principal, e, sim, sucessores da antiga proprietária, ao menos do ponto de vista da discussão dominial, como, aliás, é evidenciado pela inconsistência mais flagrante da presente ação, que é a total confluência do teor das manifestações e interesses dos oponentes e da oposta Cral, e, no mais, independente da via que elegessem, não poderiam se opor à pretensão autoral com fundamento no domínio adquirido da empresa Cral.

Sobre o tema, consoante a lição doutrinária, “
o

predicado da incompatibilidade dessa pretensão própria em relação à demanda do autor e ao que o réu pretende do processo diferencia a oposição da intervenção litisconsorcial voluntária de controvertida admissibilidade no direito brasileiro: também esta conduz ao processo uma pretensão nova e própria (não mera assistência), mas com alegação de ter o interveniente um direito da mesma natureza que o do autor original, de quem se torna litisconsorte
” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 92), e, de igual modo,
mutatus mutandis
, “
nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Pelo exposto,
em atuação de ofício,
extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e, ante a natureza de ação autônoma de conhecimento da oposição, condeno os autores/oponentes Alfredo e Gema Tosin ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Julgo prejudicado ambos os recursos de apelação.

Custas recursais pelos oponentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024